Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005186-72.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - AÇÃO PENAL EM CURSO - ENUNCIADOS N. 6 E 25 DO TJMT - GRAVIDADE CONCRETA - 2) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a possível reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal bem como em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005186-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.074.251-57 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.074.251-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - AÇÃO PENAL EM CURSO - ENUNCIADOS N. 6 E 25 DO TJMT - GRAVIDADE CONCRETA - 2)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– 3)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a possível reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal bem como em razão da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de
Bruno Alves
de Oliveira
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de APFD n. 1007000-13.2021.8.11.0003.

Sustenta o impetrante que paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/03/2021, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), sendo que no dia seguinte, tal prisão foi convertida em preventiva.

Todavia, em síntese, defende o subescritor do presente
mandamus
que não se fazem presentes os fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo porque não foram dados relevantes e seguros para demonstrar a existência do
periculum libertatis,
ao que agrega tratar-se pessoa sem qualquer condenação transitada em julgado e, muito menos, execução penal em aberto.

Além disso, defende que a decisão combatida, ao apontar a possível reiteração delitiva do interessado, utilizou de auto de prisão em flagrante n. 1001951-88.2021.8.11.0003, o qual sequer foi indiciado e oferecida denúncia em seu desfavor.

Assevera também que a suposta ocultação de 49,90kg (quarenta e nove quilos e novecentos gramas) de substância análogo à maconha pelo paciente não são suficientes para o recolhimento cautelar, sobretudo por não se fazer presentes os requisitos legais para tanto, de modo que defende a aplicação de medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do CPP.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 81626451) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 81929461).

O
parecer,
da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lana, Procurador de Justiça, manifesta-se pela
denegação
da ordem (id.

84207959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de, supostamente, não se fazerem presentes os fundamentos da medida cautelar extremada, especialmente pela alegada ausência do
periclum libertatis
do acusado.

Conforme consta dos autos, no dia 26/03/2021, Bruno Alves foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que no dia seguinte (27/03/2021), em audiência de custódia, tal prisão foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...) No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a
materialidade e os indícios de autoria

estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar teria recebido informações de que em uma chácara, nos fundos do Bairro Marechal Rondon, um indivíduo de nome Bruno, seria um dos líderes da facção criminosa, que controla o tráfico de drogas nesta cidade. O suspeito estaria utilizando o imóvel para reuniões da facção e também para armazenar entorpecentes. Ao chegarem no local, os policiais se depararam com o suspeito saindo da referida chácara, em um carro Saveiro, Placa RAR4B11, onde foi procedida a abordagem e realizada busca no veículo. No interior do automóvel, os policiais encontraram quatro invólucros de substância análoga à pasta base, um tablete pequeno cortado de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e R$ 500,00 (quinhentos reais). Ainda em diligência,

os policiais observaram uma parte de terra mexida, aos pés de uma palmeira. Ao ser cavado no local,
encontraram 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha, pesando 50 kg (cinquenta quilos).
Conforme consta no laudo pericial de no 200.2.04.2021.003542-01, houve
a apreensão de quatro porções de substância análoga à cocaína, pesando 75,92 (setenta e cinco gramas e noventa e dois centigramas) e 51 (cinquenta e uma) porções de substância análoga à maconha, pesando 49,90kg
(
quarenta e nove quilos e novecentos gramas).

Em consultas aos sistemas do Poder Judiciário,
constatou-se que o flagrado responde uma ação penal, pelo delito de tráfico de drogas
, nos autos de no 0001921-18.2020.811.0064, em trâmite no Juízo da 5a Vara Criminal. Além disso, o autuado teve liberdade provisória concedida no dia 31/01/2021,
no auto de prisão em flagrante de no 1001951- 88.2021.8.11.0003, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca, por ter, em tese, cometido o delito de roubo
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela
ordem pública
diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, so
bretudo diante apreensão de grande quantidade de substância entorpecente,
qual não resta comprovada a origem lícita,
bem como diante da reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
(...)

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319) 8. Não é demasia deixar assente:
presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão
. Por derradeiro,
também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar
porque, além de presente fundamento da preventiva9, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. V – Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA (...)”
(id. 81431460 - Pág. 2/14).

Verifica-se que a decisão está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Analisando os motivos da prisão cautelar do insurgente, não é possível visualizar a alegada ausência de motivação, tendo o juízo de origem fundamentado de forma legítima a prisão cautelar, demonstrando esta é necessária para
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na apreensão de
considerável quantidade e variedade de drogas
e no
risco de reiteração delitiva do paciente
, porquanto responde a outra ação penal, também por tráfico de entorpecentes.

Quanto à validade da quantidade de droga apreendida como fundamento para se decretar a prisão preventiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação
:
“A
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, vale dizer que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva, conforme se vê dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E CESSAR A ATIVIDADE DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado com grande quantidade de drogas de mais de uma espécie - 108 porções de cocaína pesando 79g (setenta e nove gramas) e 2 tijolos de maconha pesando aproximadamente 2,600kg (dois quilos e seiscentos gramas) -, além de balança de precisão, tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.
Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a vultosa quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, e também para fazer cessar a atividade delitiva
. 3. Ordem denegada
”. (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. 3. Agravo regimental desprovido”.
(
AgRg no RHC 125.818/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

Além disso, é cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS –
ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais R
eunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

N
o mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar dos pacientes, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Bruno Alves de Oliveira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021